Tribunal: STF
Processo: ARE 1320119
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 147) opostos em face de decisão monocrática em que neguei provimento ao recurso, nos seguintes termos (eDOC 146):
    “Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Primeira Turma Recursal da Seção Judiciária de Santa Catarina, que negou provimento ao recurso inominado da parte autora, ora recorrente, ao argumento de que “a Turma Regional de Uniformização desta 4ª Região, uniformizou o entendimento de que a revisão para aplicação dos novos tetos das EC's n. 20/1998 e 41/2003, não se aplica a benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988.” (eDOC 38, p. 1)
    Os embargos de declaração não foram providos (eDOC 46, p. 1).
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no artigo 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 14 da Emenda Constitucional 20/98 e 5º da Emenda Constitucional 41/03.
    Nas razões recursais, sustenta-se, que “O Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário 564.354, decidiu pela aplicação imediata das regras estabelecidas no artigo 14 da Emenda Constitucional 20, de 15.12.98 e no artigo 5º da Emenda Constitucional 41, de 19.12.03, aos benefícios previdenciários limitados em seu teto por ocasião do cálculo da renda mensal inicial.” (eDOC 48, p. 13)
    Aduz-se, que “No caso concreto, o benefício de aposentadoria foi concedido anteriormente à promulgação da Constituição Federal de 1988, pois a sua DIB é de 02/07/1987, e muito se discutiu se a Repercussão Geral reconhecida no Recurso Extraordinário nº 564.354 atingiria aos benefícios tal como da parte autora. Esta dúvida restou dirimida por esta própria Corte Suprema que tem se posicionado no sentido que não existe óbice à incidência dos novos tetos aos benefícios iniciados antes da Constituição Federal.” (eDOC 48, p. 14)
    A Presidência das Turmas Recursais de Santa Catarina admitiu o recurso extraordinário. (eDOC 50, p. 1) 
    Em 7.11.2019, determinei a remessa dos autos ao Tribunal de origem, para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, à luz do Tema 76 da repercussão geral. (eDOC 56) 
    Em 1.12.2019, a Presidência das Turmas Recursais de Santa Catarina negou seguimento ao recurso, nos termos do artigo 1.030, I, b, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015, alterada pela Lei nº 13.256/2016). (eDOC 119)
    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos para determinar a devolução dos autos ao Relator para que mantenha ou promova a adequação do julgado. (eDOC 123)
    A Turma julgadora, em juízo de adequação, assim asseverou: (eDOC 127)
    “(...)
    Ao assentar que a revisão para aplicação dos novos tetos das EC's n. 20/1998 e 41/2003 não se aplica a benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988, o acórdão recorrido violou a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 76 do regime de repercussão geral. É devido, portanto, o juízo de adequação. (...). 
    Com efeito, a parte autora pretende, na verdade, recalcular o benefício concedido em 07/1987, substituindo a RMI fixada pelo INSS, de Cz$ 18.425,36, pela RMI proposta de Cz$ 34.995,62, deixando de aplicar as regras de cálculo então vigentes. (...)
    É oportuno consignar, no mais, que, na época da concessão, não houve limitação do valor do benefício pelo teto para fins de pagamento (que era de Cz$ 26.964,00). Em síntese, a tese firmada pelo STF no Tema 76 tem relevância apenas para aqueles segurados que tinham o valor do benefício, na data de vigência da EC 20/98 e/ou EC 41/03, limitado ao antigo teto, para fins de pagamento, o que certamente não é o caso dos autos. 5000173-28.2018.4.04.7220 720005973122 .É caso, portanto, de, em juízo de adequação, manter a improcedência do pedido inicial, por fundamento diverso. Ante o exposto, em juízo de adequação, mantenho o julgamento, por fundamento diverso, e voto por NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO CONTRA A SENTENÇA.” 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 136) 
    O recurso extraordinário interposto foi ratificado. Nas razões recursais, aduz-se, em suma, que “o limitador é elemento externo à estrutura jurídica do benefício previdenciário, o valor apurado para o salário de benefício integra-se ao patrimônio jurídico do segurado, razão pela qual todo o excesso não aproveitado como consequência dessa restrição poderá ser utilizado sempre que alterado o teto, adequando-se ao novo limite .” (eDOC 138, p. 15)
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    O Supremo Tribunal Federal concluiu pela existência de repercussão geral da matéria, no julgamento do RE 564.354, Rel. Min. Cármen Lúcia, e reconheceu ser possível a aplicação dos novos limites dos valores dos benefícios fixados pelas Emendas 20/1998 e 41/2003, como tetos da renda mensal, aos benefícios concedidos antes de sua vigência (Tema 76). Na oportunidade, o entendimento restou assim sintetizado: 
    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. DIREITO INTERTEMPORAL: ATO JURÍDICO PERFEITO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Há pelo menos duas situações jurídicas em que a atuação do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição da República demanda interpretação da legislação infraconstitucional: a primeira respeita ao exercício do controle de constitucionalidade das normas, pois não se declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei sem antes entendê-la; a segunda, que se dá na espécie, decorre da garantia constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito contra lei superveniente, pois a solução de controvérsia sob essa perspectiva pressupõe sejam interpretadas as leis postas em conflito e determinados os seus alcances para se dizer da existência ou ausência da retroatividade constitucionalmente vedada. 2. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. 3. Negado provimento ao recurso extraordinário.”
     Ao julgar o caso concreto, a Turma de origem não divergiu do entendimento sufragado pelo Supremo no paradigma da repercussão geral acima transcrito, acerca da não imposição de limites temporais para aplicação dos tetos descritos nas Emendas Constitucionais nº 20/1998 e nº 41/2003. Confira-se, assim, como ficou assentado no voto condutor do acórdão recorrido (eDOC 127):
    ““(...)
    Ao assentar que a revisão para aplicação dos novos tetos das EC's n. 20/1998 e 41/2003 não se aplica a benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988, o acórdão recorrido violou a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 76 do regime de repercussão geral. É devido, portanto, o juízo de adequação. A improcedência do pedido inicial, no entanto, deve ser mantida, por fundamento diverso. É que a pretensão inicial não encontra guarida na tese firmada pelo STF. Com efeito, o teto pode ser aplicado até quatro vezes: nos salários de contribuição (art. 135 da Lei 8.213/91), no salário de benefício (art. 29, § 2º, da Lei 8.213/91), na renda mensal inicial (art. 33 da Lei 8.213/91) e na renda mensal reajustada (art. 41-A, § 1º, da Lei 8213/91). Como os benefícios previdenciários concedidos antes da Constituição Federal de 1988 tiveram o cálculo do salário de beneficio e da renda mensal inicial com base em regime diferente, a eles não se aplica a revisão para aplicação dos novos tetos das EC 20/98 e 41/2003 mediante a mera alegação de que houve abate teto nesses dois momentos, como bem assinala a uniformização da Turma Regional de Uniformização. Nesse sentido é que se compreende as reiteradas decisões do STF que assentam que o julgado no RE nº 564.354/SE, em regime de repercussão geral (Tema 76), não impôs limites temporais à data de início do benefício. É que sempre pode haver fundamento para a aplicação dos novos tetos a qualquer benefício em manutenção. No caso dos autos, porém, a causa de pedir está relacionada tão somente à alteração da forma de cálculo do salário de beneficio e da renda mensal inicial de benefício concedido antes da Constituição Federal de 1988. Com efeito, a parte autora pretende, na verdade, recalcular o benefício concedido em 07/1987, substituindo a RMI fixada pelo INSS, de Cz$ 18.425,36, pela RMI proposta de Cz$ 34.995,62, deixando de aplicar as regras de cálculo então vigentes. É nesse sentido o cálculo apresentado com a petição inicial (evento 01 - CALC12). O STF foi claro, no entanto, no sentido de que a tese firmada não representava possibilidade de recálculo do benefício, mas de mera aplicação imediata dos novos tetos trazidos pela EC 20/98 e pela EC 41/03. E que esse teto referia-se àquele aplicado para fins de pagamento. Ilustra a ausência de pertinência entre a pretensão inicial e a tese firmada pelo STF o fato de, em competências anteriores à EC 20/98, existirem diferenças na renda mensal. É oportuno consignar, no mais, que, na época da concessão, não houve limitação do valor do benefício pelo teto para fins de pagamento (que era de Cz$ 26.964,00). Em síntese, a tese firmada pelo STF no Tema 76 tem relevância apenas para aqueles segurados que tinham o valor do benefício, na data de vigência da EC 20/98 e/ou EC 41/03, limitado ao antigo teto, para fins de pagamento, o que certamente não é o caso dos autos. 5000173-28.2018.4.04.7220 720005973122 .É caso, portanto, de, em juízo de adequação, manter a improcedência do pedido inicial, por fundamento diverso. Ante o exposto, em juízo de adequação, mantenho o julgamento, por fundamento diverso, e voto por NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO CONTRA A SENTENÇA.” 
     Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC. 
    Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem”. 
    O Embargante, nas razões do presente recurso, aponta erro material na decisão recorrida, requerendo esclarecimentos sobre a questão envolvendo o Tema 76 da Repercussão Geral, nos seguintes termos (eDOC 147, p. 1-4): 
    “Após decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal datada de 07/11/2019, restou determinado pela Suprema Corte que a Egrégia Turma Recursal efetuasse a adequação da decisão proferida no v. acórdão fustigado ao decido no RE 564.534 (Tema 76), nos termos do disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos seguintes termos: 
    (...)
    No entanto, sob argumento diverso, data máxima vênia, equivocado da Egrégia 1ª Turma Recursal de SC, a decisão fora mantida e retornou ao alvitre de Vossa Excelência, uma vez que a decisão fustigada interpretou de forma errônea o entendimento sufragado no RE 564.354 (Tema 76), dando conta de que a renda mensal inicial não teria sido limitada ao teto, quando a avaliação correta é de que a média contributiva é que deve ser comparado ao limitador, posto que a renda mensal inicial não pode ser utilizada como referência, já que sofrera a respectiva redução em momento anterior. 
    DA INEGÁVEL E COMPROVADA LIMITAÇÃO DA MÉDIA CONTRIBUTIVA AO TETO NA DATA DA CONCESSÃO 
    Cumpre destacar, conforme memória de cálculo anexada aos autos, que o benefício de aposentadoria da parte autora foi concedido em 02/07/1987, cuja renda Mensal Inicial restou calculada da seguinte forma: Salário de Benefício (SB) igual a Cz$ 42.163,42, por sua vez limitado ao Maior (20 SM) Valor-teto da época de Cz$ 29.960,00, resultando em uma renda mensal inicial (RMI) de apenas Cz$ 18.425,36, tendo havido, portanto, uma limitação da média dos salários-de-contribuição (Cz$ 42.163,42), que há época era muito superior ao referido ao teto estabelecido pela legislação vigente da DIB. 
    Anote-se que a aplicação da regra para obtenção do direito à pretendida revisão de readequação, se dá pelo afastamento da limitação da média dos salários de contribuição ao teto quando da concessão, e não que a renda esteja limitada ao teto quando da promulgação das respectivas Emendas Constitucionais ou mesmo na origem, visto que a aplicação dos novos tetos é crível sempre que o recebimento do benefício tenha ocorrido com base em limitador anterior, hipótese dos autos, uma vez comprovada a limitação quando da concessão. 
    Note-se Excelentíssimo Ministro Relator, que a Tribunal “a quo” induz a erro Vossa Excelência ao afirmar que não teria havido limitação no caso em tela, ou que a parte autora pretendesse alterar o cálculo, uma vez que se utiliza para tanto a comparação da renda mensal e não da média contributiva como deveria fazê-lo, vejamos o resumo do cálculo de concessão, conforme demonstrado na peça nº 12, fls. 12: 
    (...)”.
    Ressalta-se que no voto proferido pela Min. Cármen Lúcia, relatora do recurso paradigma (Tema 76), consignou-se ser possível a aplicação imediata do art. 14 da EC 20/1998 e do art. 5º da EC 41/2003 “àqueles que percebem seus benefícios com base em limitador anterior, levando-se em conta os salários de contribuição que foram utilizados para os cálculos iniciais” (eDOC 147, p. 4). 
    Conclui-se, então, que “para aplicação do precedente supramencionado, basta que o benefício tenha sofrido diminuição em razão da incidência de limitador previdenciário existente à época da concessão do benefício, não se restringindo essa limitação ao teto do regime geral de previdência previsto na Lei 8.213/1991” (eDOC 147, p. 4).
    A parte Embargada, devidamente intimada, não se manifestou (eDOC 152).
    É o relatório. Decido. 
    Nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/15, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. Reputo assistir razão ao Município Embargante. 
    A irresignação merece acolhida para fins de esclarecimentos.
    É que a Turma de origem, em juízo de adequação, apesar de não divergir da orientação do Supremo no paradigma da Repercussão Geral, acerca da não imposição de limites temporais para aplicação dos tetos descritos nas Emendas Constitucionais nº 20/1998 e nº 41/2003, por se tratar de benefício concedido em momento anterior à promulgação da Constituição Federal de 1988, julgou improcedente o pedido inicial com apoio em fundamento diverso. É o que se depreende dos seguintes excertos do acórdão que realizou o juízo de retratação (eDOC 127, p. 1-2):
    “(...) Ao assentar que a revisão para aplicação dos novos tetos das EC's n. 20/1998 e 41/2003 não se aplica a benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988, o acórdão recorrido violou a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 76 do regime de repercussão geral. 
    É devido, portanto, o juízo de adequação.
    A improcedência do pedido inicial, no entanto, deve ser mantida, por fundamento diverso. 
    É que a pretensão inicial não encontra guarida na tese firmada pelo STF. 
    (...)
    No caso dos autos, porém, a causa de pedir está relacionada tão somente à alteração da forma de cálculo do salário de beneficio e da renda mensal inicial de benefício concedido antes da Constituição Federal de 1988. 
    (...)
    Com efeito, a parte autora pretende, na verdade, recalcular o benefício concedido em 07/1987, substituindo a RMI fixada pelo INSS, de Cz$ 18.425,36, pela RMI proposta de Cz$ 34.995,62, deixando de aplicar as regras de cálculo então vigentes. 
    (...) 
    É oportuno consignar, no mais, que, na época da concessão, não houve limitação do valor do benefício pelo teto para fins de pagamento (que era de Cz$ 26.964,00). Em síntese, a tese firmada pelo STF no Tema 76 tem relevância apenas para aqueles segurados que tinham o valor do benefício, na data de vigência da EC 20/98 e/ou EC 41/03, limitado ao antigo teto, para fins de pagamento, o que certamente não é o caso dos autos. 5000173-28.2018.4.04.7220 720005973122. 
    É caso, portanto, de, em juízo de adequação, manter a improcedência do pedido inicial, por fundamento diverso. Ante o exposto, em juízo de adequação, mantenho o julgamento, por fundamento diverso, e voto por NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO CONTRA A SENTENÇA.” 
    Como bem assentou o saudoso Ministro Teori Zavascki no julgamento do ARE 915.305, “em momento algum esta Corte limitou a aplicação do entendimento aos benefícios previdenciários concedidos na vigência da Lei 8.213/91. Na verdade, o único requisito para a aplicação dos novos tetos aos benefícios concedidos anteriormente à sua vigência é que o salário de benefício tenha sofrido, à época de sua concessão, diminuição em razão da incidência do limitador previdenciário então vigente” (DJe de 24.11.2015).
     A propósito do tema, cito os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. RGPS. REVISÃO DE BENEFÍCIO. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IRRELEVÂNCIA. 1. Verifico que a tese do apelo extremo se conforma adequadamente com o que restou julgado no RE-RG 564.354, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 15.02.2011, não havendo que se falar em limites temporais relacionados à data de início do benefício. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 959.061-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.10.2016).
          “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1.084.438-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.04.2018).
    Logo, constata-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, além da legislação infraconstitucional à época aplicável aos cálculos dos benefícios previdenciários, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ofensa reflexa à Constituição da República e o óbice contido na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 
    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE RMI. APLICAÇÃO DOS NOVOS TETOS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1099729-ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.4.2018) 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Previdenciário. Revisão de benefícios. Vinculação do valor do benefício ao teto de contribuições. Impossibilidade. 3. Matéria restrita à analise de legislação infraconstitucional (Lei 8.213/91). 4. Reexame fático-probatório. Verbete 279 da súmula do STF. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 581.101-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.2.2014) 
    Extraio, por oportuno, em caso específico ao ora em exame, fragmentos da decisão monocrática exarada no ARE 1.141.233/SC, de relatoria do Min. Celso de Mello, DJe 03.02.2020:
    “A mera análise do acórdão recorrido torna evidente que o órgão judiciário de origem, ao proferir a decisão questionada, sustentou as suas conclusões em aspectos fático-probatórios: 
    “Entretanto, a revisão para aplicação dos novos tetos das EC 20/98 e 41/2003, para benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988, pode eventualmente ser devida quando o abate teto se verifica na renda mensal reajustada (art. 41-A, § 1º, da Lei 8213/91), ou ainda, quando ocorrido na revisão determinada no art. 58 do ADCT. …................................................................................................... Com efeito, a autora pretende, na verdade, recalcular o benefício concedido em 23/09/1986, substituindo a RMI fixada (corretamente) pelo INSS (CZ$ 5.924,50), mediante recálculo sem limitação do salário-de-benefício. …................................................................................................... 
    É oportuno consignar, no mais, que, na época da concessão, não houve limitação do valor do benefício pelo teto (que era de CZ$ 12.200,00) para fins de pagamento”. 
    Aponto, ainda, nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.132.491, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 25.05.2018; ARE 1.134.351, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 28.06.2018; ARE 1.139.058, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 02.08.2018, RE 1.146.737, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 03.08.2018 e ARE 1.214.494, de minha relatoria, DJe 16.08.2019.
    Ante o exposto, acolho os embargos declaratórios, sem efeitos infringentes, de modo a integrar, aos fundamentos da decisão embargada, o argumento relativo à Súmula 279 do STF, passando a constar em sua parte dispositiva a seguinte redação: “Nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC. Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem.” 
    Publique-se. 
    Brasília, 05 de outubro de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente